Tribunal: TJSP
Processo: 1001297-82.2022.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

INÉPCIA DO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. É possível compreender as razões de irresignação da autora e do pedido de reforma, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Alegação rejeitada.

CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. FALHA NO

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

INÉPCIA DO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. É possível compreender as razões de irresignação da autora e do pedido de reforma, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Alegação rejeitada.

CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO. SÚMULA 479 DO STJ. Ação de indenização. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Primeiro, reconhece-se o defeito do serviço bancário. Fraude. Vazamento de dados. Após ligação de suposto funcionário do réu em seu telefone pessoal, a autora constatou a transferência de R$ 16.390,00 de sua conta. Após essas transações, alegou que seu aplicativo bancário foi bloqueado pelo banco réu. Falha de segurança do serviço bancário, ao permitir acesso dos criminosos aos dados bancários da autora, o que viabilizou o contato via telefone e, por consequência, serviu de causa determinante ao êxito na concretização do ato ilícito. Além disso, identificado manifesto desvio do perfil. Verificaram-se transações que se mostraram suspeitas, notadamente pelo fato de terem sido realizadas sequencialmente e em valores elevados. Contratações e transações que deveriam ter sido constatadas e impedidas pelo setor de prevenção de fraudes do banco réu. Fortuito interno. Caracterização de fato do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC. Incidência da súmula no 479 do STJ. E segundo, acolhe-se o pedido de indenização. Ressarcimento dos valores que resultaram em efetivo prejuízo material da autora num total de R$ 16.390,00. Danos morais configurados. Indenização fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parâmetro razoável e compatível com o admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Precedentes da Turma Julgadora. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.